Tribunal: TJDFT
Processo: 0766432-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ITBI. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. BASE DE CÁLCULO. DISCORDÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, na ação de repetição de indébito, julgou procedente o pedido autoral para reconhecer como base de cálculo do ITBI o valor transacionado do imóvel, bem como condenar o requerido a restituir ao autor a quantia de R$ 4.361,28 (quatro mil trezentos e sessenta e um reais e vinte e oito centavos), acrescido de atualização.

2. Na origem, a parte autora aduziu ter adquirido imóvel no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) e que, no entanto, a Administração Tributária emitiu guia de arrecadação do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) com base de cálculo de R$ 1.645.376,15 (um milhão seiscentos e quarenta e cinco mil trezentos e setenta e seis reais e quinze centavos), sem justificativa ou procedimento prévio adequado que possibilitasse o contraditório. Assim, ao argumento de que inexiste respaldo legal para a cobrança excessiva, pleiteou a condenação do Distrito Federal a lhe reembolsar o valor pago a maior a título de ITBI.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo. Contrarrazões apresentadas. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal aduz que o julgado Recorrido deixou de observar a decisão judicial proferida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.113). Esclarece que a base de cálculo de ITBI não se vincula ao montante desembolsado pelo adquirente, mas sim ao valor do imóvel em condições normais de mercado. Pretende, ainda, a suspensão do processo em razão da interposição do Recurso Extraordinário 1.412.419 pelo município de São Paulo.

5. A despeito da interposição e do recebimento RE 1.412.41 no REsp 1.937.821/SP (Tema 1.113), não houve decisão do Supremo Tribunal Federal com suporte no disposto no art. 1.035, § 5o, do CPC. Portanto, não há que se falar em suspensão do presente feito.

6. A questão devolvida à análise da Turma Recursal refere-se à análise da base de cálculo do ITBI e da existência de direito à repetição de indébito tributário.

7. A Lei n.o 3.830/2006 dispõe quanto ao Imposto sobre a Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos – ITBI e, em seu art. 5o, estabelece que “A base de cálculo do Imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos ou cedidos.” Adiante, o Art. 6o esclarece que “o valor venal é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo.”

8. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, fixou a seguinte tese (Tema 1.113): a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

9. Entendendo que o valor da venda do bem imóvel diverge do valor de mercado, cabe à Administração Tributária afastar a presunção que milita em favor do declarante por meio da instauração de processo administrativo, assegurando-lhe o exercício dos direitos ao contraditório e à ampla defesa.

10. Não se verifica nos autos que o ente estatal tenha instaurado processo administrativo próprio (art. 148 do CTN) a fim de afastar a presunção de que os valores das transações declaradas pelo contribuinte são condizentes com os valores de mercado. Portanto, a base de cálculo do ITBI deverá corresponder às quantias declaradas pelo contribuinte em razão da presunção que milita em seu favor (Tema Repetitivo 1113 do STJ). Nesse sentido: Nesse sentido: Acórdão 1792386, 07100858120238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 5/12/2023, publicado no DJE: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1791368, 07357292620238070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJE: 12/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1798997, 07321783820238070016, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no PJe: 27/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

11. Tendo o Distrito Federal desconsiderado o valor das transações declaradas pelo contribuinte e arbitrado base de cálculo de ITBI sem o devido processo administrativo fiscal, compete-lhe promover a repetição do indébito correspondente à diferença paga em excesso pelo contribuinte, decorrente de valor arbitrado unilateralmente pela Administração.

12. Recurso conhecido e não provido.

13. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente vencido a pagar honorários advocatícios fixado em 10% do valor da condenação.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.